Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800592-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de requisitos para concessão da liminar e excesso no valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está correta ao reconhecer o perigo de dano, pois a realização de descontos irregulares em proventos de aposentadoria do agravado configura comprometimento financeiro de natureza alimentar.

A probabilidade do direito também está presente, considerando que há indícios de vício de consentimento, uma vez que o agravado afirma ter buscado mútuo bancário e foi surpreendido com contratação de cartão de crédito com RMC, cuja sistemática de cobrança diverge da natureza da operação pretendida.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação, considerando a gravidade e urgência envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar é suficiente para configurar o perigo de dano para fins de concessão de tutela de urgência.

A configuração da probabilidade do direito em casos de contratação bancária com vício de consentimento se dá pela demonstração de que o consumidor foi surpreendido com produto diverso do originalmente pretendido.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.458886-7/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 11.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S/A, no qual pretende a reforma da decisão a quo, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, no bojo do processo de origem nº 0817042-75.2023.8.14.0028, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Analisando os autos, denota-se que a alegação está, superficialmente, demonstrada, eis que a parte autora juntou ao processo, documento comprobatório dos descontos.

Tangente ao perigo de dano irreparável, é patente o prejuízo engendrado devido aos descontos de valores referente à operação que se aduz ser ilegal, na medida que compromete, mês a mês, o orçamento familiar.

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável estão, moderadamente, demonstrados, e a medida é reversível, devendo tutela pretendida ser atendida antecipadamente.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O o pedido de TUTELA ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos referente ao contrato questionado, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 50.000,00, no caso de descumprimento, sem prejuízo de demais sanções processuais.

(...)

Em suas razões, o recorrente alega que inexiste nos autos os pressupostos legitimadores da liminar concedida ao agravado, posto que depende o dano alegado de instrução probatória, sendo totalmente legal o contrato firmado, conforme documentos juntados aos autos principais.

Defende, também, o excesso no arbitramento da multa diária aplicada, pelo que requer a redução do valor.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com manutenção da cobrança.

Indeferida a tutela de urgência recursal (id. 17875717).

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (id. 18687913).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Em se tratando de Agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida, previstos no art. 300 do CPC.

Desta forma, cumpre analisar se o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar que os agravados não provaram no Juízo de 1º grau a presença da probabilidade do direito e perigo de dano.

Neste sentido, não vislumbro que o agravante tenha se desincumbido do ônus que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano.

Inicialmente, quanto ao requisito do perigo de dano, a simples ocorrência de desconto irregular em parcelas de natureza alimentar, especificamente os proventos de aposentadoria do agravado, é suficiente para configurar o requisito em tela.

Outrossim, quanto a probabilidade do direito, verifico que o agravado RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA ajuizou ação ordinária alegando que buscou a instituição financeira ora agravante com intuito de contratar mútuo bancário, porém lhe disponibilizado indevidamente cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja sistemática de cobrança é diametralmente diversa da relação jurídica pretendida pelo consumidor.

Sendo assim, há indícios mínimos sobre o vício no consentimento do autor em relação ao contrato de adesão na forma de cartão de crédito com reserva de
margem

consignável
.

Por fim, quanto as astreintes, não se verifica desproporcionalidade na fixação diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que preenchidos os requisitos para aplicação.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART.300 DO CPC - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA FIXADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - ADEQUAÇÃO. I - Diante da negativa de contração, não poderá a parte autora ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, competindo ao banco a comprovação da existência e licitude da contratação, já que é o detentor das informações imprescindíveis ao caso concreto. II - Considerando que não deve ser presumida a má-fé do consumidor, afigura-se razoável tomar como verdadeiras suas alegações de fato no âmbito da cognição sumária, razão pela qual a tutela de urgência pleiteada deve ser deferida. III - Afigura-se legítima a fixação de "astreintes" para induzir o réu ao cumprimento da prestação de fazer devida, determinada por provimento de urgência, tendo a multa cominatória como finalidade forçar a realização de obrigação imposta à parte, estimulando-a ao cumprimento de determinada ordem judicial. IV - A multa estabelecida para o cumprimento de obrigação de fazer deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. V - Mostra-se razoável o prazo de 10(dez) dias para o cumprimento da obrigação imposta.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.458886-7/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 11/11/2020).

Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
,
para manter a decisão interlocutória agravada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024